Tribunal: TCU
Processo: 019.076/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8592/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio CV 1051/04 (Siafi 520015), firmado entre a Funasa e o Município de Magé/RJ, que tinha por objeto a execução de obras de instalação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município. Considerando que, por meio do Acórdão 4962/2023-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Nubia Cozzolino, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento do débito relacionado no item 9.2 e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da LO/TCU, no valor de R$ 65.000,00, conforme item 9.3 da referida deliberação; Considerando que, ao levar a efeito as comunicações pertinentes a essa deliberação, a Seproc identificou inexatidões materiais no acórdão em questão, em seus subitens 9, 9.2 e 9.6, ao se afirmar que a Funasa estaria extinta; Considerando que a Medida Provisória 1.156/2023, que extinguiu aquela Fundação, teve seu prazo de vigência encerrado em 1o/6/2023, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional n. 37, de 2023, publicado no Diário Oficial da União (DOU), Seção 1, p. 5, de 16/6/2023, deixando, portanto, de produzir efeitos, razão pela qual a Funasa voltou a existir; Considerando o posicionamento daquela unidade instrutiva, em uníssono (peças 201 e 202), no sentido de que, nos termos da Súmula TCU 145, se promova o apostilamento do Acórdão mencionado, com vistas à retificação do erro material identificado; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, neste ato representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, se manifestou favoravelmente ao encaminhamento alvitrado pela unidade técnica (peça 203); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) determinar, com fundamento na Súmula no 145, o apostilamento do 4.962/2023 - TCU - 1a Câmara, com vistas à correção de erros materiais, de maneira que: a.1) em sua parte expositiva: Onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da" (...) Leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da (...) " a.2) em sua parte dispositiva: Onde se lê : "9.2. (...) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional , nos termos do (...) " Leia-se : "9.2. (...) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundação Nacional de Saúde , nos termos do (...) " Onde se lê : "9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério das Cidades (sucessor da Funasa em convênios atinentes a obras de saneamento) e à responsável, para ciência." Leia-se : "9.6. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e à responsável, para ciência." 1. Processo TC- Processo 019.076/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nestor de Moraes Vidal Neto (XXX.007.407-XX); Nubia Cozzolino (XXX.041.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.